Tribunal: TJDFT
Processo: 0716960-60.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA EMENDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito. O autor ajuizou ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel contra o incorporador e pleiteou tutela de urgência para suspender a cobrança de taxas condominiais, sem incluir o condomínio no polo passivo. O Juízo determinou a emenda à inicial para que o condomínio fosse incluído, mas o autor manteve o pedido sem cumprir a exigência, levando à extinção do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se a ausência de inclusão do condomínio no polo passivo, em descumprimento de determinação judicial, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento da determinação judicial de emenda à inicial autoriza seu indeferimento e a consequente extinção do processo, nos termos do CPC.
4. A cobrança de taxas condominiais é de responsabilidade do condomínio, tornando sua inclusão no polo passivo indispensável para a suspensão dessas cobranças.
5. O pedido de desistência da tutela de urgência deveria ter sido apresentado no prazo da emenda à inicial, e não em sede recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. O descumprimento de determinação judicial para emenda à inicial justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
2. O condomínio deve integrar o polo passivo quando a demanda envolve a suspensão da cobrança de taxas condominiais.